Tribunal: STF
Processo: Rcl 87898
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos da Apelação Cível nº 1.0000.23.161719-2/002, integrada pelos Embargos de Declaração nº 1.0000.23.161719-2/003.



    A decisão impugnada determinou o fornecimento do medicamento Metilfenidato (Ritalina), não incorporado ao SUS, para tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), em favor do menor J. L. R. S., representado por sua genitora.



    O Estado alega que a decisão impugnada diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, além de contrariar as Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61.



    Narra que, na origem, foi proferida sentença de procedência para determinar o fornecimento do medicamento, sem a observância dos critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no que se refere à “comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco”.



    Afirma que o medicamento em questão não foi incorporado às listas oficiais de dispensação do SUS e que a CONITEC emitiu parecer técnico desfavorável à sua incorporação, fundado na baixa qualidade das evidências científicas e na ausência de custo-efetividade.



    Diante disso, requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação integral, com determinação de nova análise judicial à luz dos paradigmas fixados por esta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado (eDoc. 8):



    “É de notória ciência que a matéria foi recentemente examinada pelo STF, no precedente EdRE nº 855.178/SE. 



    [...] 



    Tenho que o referido julgado reafirmou a responsabilidade solidária de todos os entes da federação nas demandas prestacionais de saúde, competindo à autoridade judiciária direcionar o cumprimento da ordem, conforme as regras de repartição de competência constantes do artigo 23, II, da CF/88. 



    [...]



    Considerando a responsabilidade solidária entre os entes federativos em relação à saúde, tem-se pela possibilidade de qualquer ente da federação figurar no polo passivo da demanda. 



    Destarte, rejeito, pois a preliminar arguida. 



    MÉRITO 



    [...]



    O Juiz singular confirmou a decisão liminar e julgo procedente a pretensão inicial para condenar solidariamente os requeridos a fornecerem ao menor o medicamento Ritalina 10mg (01 comprimido/dia), na quantidade e condições devidamente descritos na prescrição médica, devendo o Requerente comprovar semestralmente a necessidade de continuidade do aludido medicamento.



     Em caso de descumprimento, estipulou o bloqueio de valores, condenou ainda o requerido, Município de Divinópolis/MG, em honorários de sucumbência no importe de 10% do valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 2º, inciso III do Código de Processo Civil. 



    [...]



    Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o Recurso Especial nº 1.657.156-RJ [Tema 106 - STJ], submetido à sistemática dos recursos repetitivos: 



    [...]



    Nessa ordem de considerações, demonstrada a imprescindibilidade do medicamento citado nos autos, fora das possibilidades financeiras da parte autora, deve ser irrestrito o atendimento ao pleito, sendo que a recusa implica ofensa ao direito à saúde, garantido constitucionalmente. 



    Restou comprovado nos autos a incapacidade financeira do autor para arcar com o medicamento discriminado e pleiteado eis que a ação foi proposta pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. 



    [...]



    Dessa forma, estão presentes os requisitos elencados pelo Recurso Especial nº 1.657.156-RJ [Tema 106 - STJ. 



    Por sua vez, também não há que se falar em limitação orçamentária, vez que eventuais restrições financeiras não podem servir de pretexto para negar os direitos constitucionais à saúde e à vida, não havendo que se cogitar, desse modo, a incidência do princípio da reserva do possível. 



    [...]



    Inconteste, portanto, que o menor se encontra em situação que justifica o fornecimento do medicamento pleiteado, sob pena de violação ao princípio da dignidade humana. 



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos e mantenho inalterada a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    [...]



    Condeno os requeridos ao pagamento, de forma solidária, dos honorários advocatícios à parte autora, no importe de 5% do valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 85, §8° do CPC.” (grifos acrescidos)



    Diante dessa decisão, o Estado de Minas Gerais opôs embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão quanto à aplicação dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Contudo, os embargos foram rejeitados, nos seguintes termos (eDoc. 9):



    “Aduz que da análise conjunta das decisões e teses construídas nos Temas 006 e 1234, percebe-se que a atuação judicial deverá ser marcada, a partir de agora, pela autocontenção e respeito à capacidade institucional das autoridades administrativas sanitárias. 



    Cita demonstrada a omissão perpetrada pela decisão embargada, pugna o Estado pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração e pela integração da decisão, à luz do julgamento do Tema 1234 e das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 do STF, com a análise do caso concreto levando-se em conta a Portaria SECTICS/MS nº 09/2021, que decidiu pela não incorporação do medicamento METILFENIDATO para tratamento de TDAH no âmbito do SUS. 



    MÉRITO



    [...]



    No caso em tela, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão a ser declarado.



    [...]



    O verbete vinculante 61 da Súmula do STF foi então aprovado como instrumento de reforço do entendimento de que ‘a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)’. 



    Ocorre que, como expresso no julgamento do RE 1.366.243, paradigma do Tema 1.234, bem como dos embargos de declaração subsequentes, os efeitos da decisão foram modulados tão somente em relação à competência. 



    Por seu turno, a tese do Tema 6 da Repercussão Geral não foi objeto de modulação.



    [...]



    Dessa forma, estão presentes os requisitos elencados pelo Recurso Especial nº 1.657.156-RJ [Tema 106 STJ]. 



    [...]



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” (grifos acrescidos)



    O juízo reclamado deixou de observar os precedentes vinculantes firmados por esta Suprema Corte, ao aplicar indevidamente o entendimento do Tema 106 do STJ, já superado no que se refere à judicialização de medicamentos não incorporados ao SUS.



    Registre-se que as diretrizes fixadas nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como nos Temas 6 e 1.234, têm aplicabilidade imediata a todos os processos em curso, uma vez que a modulação de efeitos prevista no item VIII da tese firmada no Tema 1.234 restringe-se exclusivamente às regras de alteração da competência jurisdicional. Confira-se:



    “(...) os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC)”. 



    (RE 1366243 ED-segundos, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, p. 05-02-2025 - grifos acrescidos)



    Nesse sentido, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 85.785/MS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/10/2025; Rcl 85.907/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/10/2025; e Rcl 84.046/MG, de minha relatoria, DJe 15/10/2025.



    O caso em apreço não trata do fornecimento de “produtos de interesse para a saúde”, tais como “órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial ou hospitalar”, razão pela qual não se enquadra na regra da solidariedade prevista no Tema 793 (RE 855.178/SE). A demanda deve observar, obrigatoriamente, os parâmetros fixados nas teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, que disciplinam especificamente a dispensação de medicamentos.



    Nessa perspectiva, o acórdão reclamado afronta a tese firmada nos itens 1, 3 e 3.1 do Tema 1.234, segundo a qual a inclusão de outros entes subnacionais no polo passivo da ação possui finalidade meramente executória, visando tão somente a efetivação do julgado, sem lhes impor responsabilidade financeira ou condená-los ao pagamento de ônus de sucumbência.



    A decisão reclamada, ao impor obrigação solidária aos entes federativos, desconsidera a repartição de competências definida no Tema 1.234. Veja-se:



    “4.4) Medicamento não incorporado cujo tratamento anual custe igual ou menos que 7 salários mínimos: competência da Justiça Estadual e custeio pelo Estado, com posterior ressarcimento ao Município caso tenha arcado com o valor no processo judicial e ressalvada eventual pactuação, em sentido contrário, no âmbito das Comissões Intergestores Bipartite.”



    Dessa forma, o Município de Divinópolis não poderia ter sido condenado ao pagamento de qualquer encargo financeiro, inclusive verbas decorrentes da sucumbência.



    Além disso, verifica-se, a partir da análise dos autos, que o acórdão impugnado, embora tenha reconhecido expressamente a existência de recomendação negativa da CONITEC quanto à incorporação do medicamento, determinou a continuidade de seu fornecimento, sem indicar qualquer ilegalidade, vício procedimental ou desvio de finalidade no ato administrativo proferido pelo referido órgão colegiado.



    Nesse contexto, constata-se que o juízo reclamado adentrou indevidamente o mérito técnico-científico da deliberação administrativa da CONITEC, em desacordo com os itens 2, alínea “b”, e 3, alíneas “a” e “b”, do Tema 6, bem como os itens 4, 4.1 e 4.2 do Tema 1.234, todos da sistemática da repercussão geral.



    Evidencia-se, por fim, que o acórdão reclamado deixou de exigir comprovação científica de alto nível quanto à eficácia, segurança e efetividade do medicamento, em afronta aos padrões probatórios estabelecidos por esta Suprema Corte. Essa omissão viola o item 2, alínea “d”, do Tema 6, bem como os itens 4.3 e 4.4 do Tema 1.234 da Repercussão Geral.



    Nesse sentido, em casos semelhantes, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 82.802/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/08/2025; e Rcl 86.245/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2025.



    Nos termos das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 do STF, a concessão judicial de medicamentos exige a observância de critérios rigorosos, a fim de garantir a racionalidade da política pública de saúde e evitar o comprometimento das finanças públicas com atribuições que não lhes competem.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão proferida pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos da Apelação Cível nº 1.0000.23.161719-2/002, e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente